Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702827-87.2018.8.07.0018 RECORRENTE: UNIDAS S.A. RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, EDUARDO CATANANTI JUNQUEIRA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE NO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autora, atuante no ramo de locação de automóveis, afirma que adquiriu o veículo objeto da lide, com registro perante o Detran-PR, e o alugou ao Sr. Flávio, em 28/12/2016, no município do Rio de Janeiro, com promessa de devolução do bem em 9/1/2017, mas este não restituiu o automotor na data acordada, razão pela qual, no mesmo dia, se dirigiu à delegacia e informou a apropriação indébita do bem móvel, o qual ainda não foi localizado e encontra-se atualmente registrado no Detran-DF em favor do Sr. Eduardo - após ter sido registrado perante o Detran-RJ em nome do Sr. José e perante o Detran-DF em nome de mais quatro outras pessoas. 2. Sob a alegação de apropriação indébita, transmissão ilegal de propriedade a terceiros e fraude no ato administrativo praticado pelo órgão de trânsito, atos que assevera terem contaminado toda a cadeia de transferência do veículo e tornado o registro atual perante o Detran-DF nulo de pleno direito, pretende restringir a circulação do automotor em âmbito nacional por meio do RenaJud, ser isentada do pagamento de multas e tributos, desde o início da locação até a recuperação do carro, anular o registro da transferência da propriedade do veículo perante o Detran-DF e obter indenização pelos prejuízos materiais e morais decorrentes da conduta do citado órgão de trânsito. 3. Antes mesmo de perquirir acerca dos efeitos jurídicos pretendidos pela apelante, verifica-se que esta sequer demonstrou os fatos deduzidos na causa de pedir dos quais pretende extrair tais reflexos jurídicos, ressaindo claro que a demandante não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC. 4. A comprovação inequívoca da propriedade sobre o automóvel indicado na inicial demandaria, necessariamente, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a desconstituição da força probante do CRV trazido aos autos em relação ao Sr. José, o qual goza de fé pública tanto quanto o CRV apresentado pela apelante, mediante a propositura de ação própria em que o Detran-RJ e o Sr. José integrassem a relação jurídica processual para a discussão acerca da ilegalidade do negócio jurídico de compra e venda do veículo subjacente à emissão do citado CRV (art. 1.267 do CC), bem como da suposta fraude consubstanciada na utilização de instrumento de transferência (DUT) não original. 5. Em relação à propalada locação, não há nos autos qualquer documento que comprove a existência de contrato entre a apelante e o Sr. Flávio, por meio do qual tenha ocorrido a alentada transferência da posse do automóvel daquela para este e desencadeado a fraude. Documentos emitidos posteriormente ao fato que se pretende demonstrar, sem assinatura do suposto locatário, com dados contraditórios em relação a outros elementos de prova e em branco, não se prestam a tanto (art. 408, caput e parágrafo único, do CPC). 6. O simples Boletim de Ocorrência não tem o condão de provar a ocorrência do crime de apropriação indébita (art. 405 do CPC), que, segundo a última informação constante dos autos, ainda estava sendo investigado pela à 22a Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. 7. Ademais, impende consignar que não há prova nos autos sobre qualquer ilegalidade que porventura tenha sido perpetrada pelo Detran-DF ou pelo terceiro a macular o registro de propriedade que hoje consta em favor deste último no aludido órgão de trânsito, impondo-se, assim, o não acolhimento da pretensão recursal. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação ao artigo 166, incisos II, III, IV, V e VI, do Código Civil, sustentando a nulidade da transferência de propriedade do veículo, porquanto realizada sem o consentimento da recorrente, real proprietária do bem. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 166, incisos II, III, IV, V e VI, do Código Civil. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas pelo dispositivo legal tido por violado e seus incisos, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que o acórdão combatido, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “ A comprovação inequívoca da propriedade sobre o automóvel indicado na inicial demandaria, necessariamente, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a desconstituição da força probante do CRV trazido aos autos. (...) impende consignar que não há prova nos autos sobre qualquer ilegalidade que porventura tenha sido perpetrada pelo Detran-DF ou pelo terceiro a macular o registro de propriedade que hoje consta em favor deste último no aludido órgão de trânsito, impondo-se, assim, o não acolhimento da pretensão recursal.” (vide itens 4 e 7 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012